Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-39.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001194-39.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON PEDROSO DA COSTA (RECORRIDO), WANDERSON PEDROSO DA COSTA - CPF: 062.450.861-75 (APELANTE), DEUSENI PEDROSA DA COSTA - CPF: 004.322.741-46 (APELANTE), LUCIENE FALCAO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), LUCIENE FALCAO DO NASCIMENTO - CPF: 066.471.221-50 (VÍTIMA), DEUSENI PEDROSA DA COSTA - CPF: 004.322.741-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT, que condenou a recorrente pela prática do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, com a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, b, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento, na sentença elaborada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, da agravante genérica de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (art. 61, II, b, do CP), quando não requerida pelo Ministério Público nem debatida em plenário, sob pena de ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, o Juiz togado deve considerar, na sentença do Júri, apenas as circunstâncias agravantes e atenuantes que foram expressamente alegadas nos debates em plenário.

4.
A ausência de menção na ata de julgamento acerca de requerimento do Ministério Público quanto à agravante impede sua aplicação na sentença, sob pena de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença e de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

5.
A agravante não foi inserida na denúncia, tampouco na decisão de pronúncia,
e também
não foi objeto de debate no plenário, o que inviabiliza seu reconhecimento
ex

officio
pelo Juiz Presidente.

6.
A jurisprudência é firme no sentido de que, no procedimento do Tribunal do Júri, a dosimetria da pena deve observar estritamente os limites traçados nos debates orais, sendo vedada a consideração de circunstâncias não submetidas ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não pode reconhecer, de ofício, circunstância agravante não alegada nos debates em plenário.

2.
A ausência de registro na ata de julgamento sobre a discussão da agravante prevista no art. 61, II, b, do Código Penal impede sua aplicação na dosimetria da pena.

3.
A observância ao princípio da correlação entre acusação e sentença no procedimento do Júri exige que apenas as circunstâncias jurídicas efetivamente debatidas sejam consideradas na fixação da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, II, b; CPP,
arts
. 492, I, b, e 476.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso de Apelação Criminal n. 0000783-24.2015.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28/03/2024, DJE 28/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Deuseni
Pedrosa da Costa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0001194-39.2020.8.11.0006
, pelo
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT, que
a
condenou pela prática do crime de
ocultação de cadáver (
art. 211 do Código Penal
)
, à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial
aberto.

Nas razões vistas no Id.
285354859
,
a defesa pleiteia
o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
b
, do Código Penal, alegando que esta não foi requerida pelo Ministério Público durante o plenário, nem consta na Ata de Julgamento. Sustenta, ainda, que houve nulidade da sentença condenatória por suposta ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
289293393
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pelo
des
provimento do recurso
(Id.
295349896
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Acusada condenada pelo Tribunal do Júri como incursa no art.211 tendo sido reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”
a,bos
do Código Penal, a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto – Inconformismo defensivo – A defesa alega nulidade por ausência de requerimento expresso no Ministério Público
em denúncia, causando violação do princípio da correlação entre acusação e sentença – Alegações improcedentes - Elementos fáticos debatidos e comprovados nos autos - Possibilidade de reconhecimento pelo Juiz Presidente (art. 387, II, CPP) - Preclusão da alegação de nulidade diante da ausência do argumento em Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso defensivo.
”

Verifica-se, outrossim, que
apesar de Wanderson Pedroso da Costa estar cadastrado como apelante, a Defensoria Pública não demonstrou interesse em recorrer em relação a este réu e, por este motivo, determino que a Secretaria desta Câmara Criminal proceda as retificações pertinentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que (Id.
211810731
):

I. Das Condutas Típicas:

Fato 1

Em dia incerto, mas no período situado entre 19 de abril de 2019 e 17 de maio de 2019, na residência situada na rua B, quadra 06, casa 19, residencial Valter Fidélis, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT W
anderson

Pe
-
droso
da Costa, vulgo “Pelé”, matou Luciene Falcão do Nascimento mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme se depreende do Laudo Pericial e do Exame Antropológico da vítima aos ID. 118915562, 118915543 e 118915545 dos autos.

Fato 2

Nas mesmas circunstâncias fáticas e logo após a consumação do homicídio (fato 1), agindo em concurso e com unidade de propósitos, os denunciados
Deuseni
Pedroso da Costa e W
anderson
Pedroso da Costa, mãe e filho, ocultaram o cadáver da vítima Luciene Falcão do Nascimento, que apenas foi localizado no dia 17/05/2019, por volta das 10 horas, na Fazenda Rancho Verde, situada na Zona Rural de Cáceres/MT, conforme B.O. 2019.148373, Laudo Pericial e Exame Antropológico referenciados.

II. Do Desenvolvimento dos fatos:

No dia e local dos fatos (1), Luciene pousava na casa com a denunciada
Deuseni
Pedroso da Costa, ocasião que também estavam presentes Wanderson Pedroso da Costa, filho da
Deuseni
, e
Adenilson
Martins dos Santos, antigo companheiro de
Deuseni
e genitor de Wanderson.

Para melhor acolher Luciene,
Deuseni
cedeu seu quarto, optando em ficar na sala com o
Adenilson
, indo todos dormir por volta das 22 horas daquele dia. Contudo, aproximadamente às três horas da manhã, Wanderson, adentrou ao quarto em que Luciene estava dormindo e a matou
desferindo-lhe
uma facada na região da garganta
.

Tão logo consumou o delito, Wanderson tentou mover o corpo aos fundos da residência com a intenção de ocultar o cadáver, mas percebeu que não conseguiria sozinho em razão do grande derramamento de sangue pelo imóvel. Assim, acordou sua mãe
Deuseni
e seu pai
Adenilson
e anunciou que matou Luciene, buscando auxílio para ocultar seu corpo.

Adenilson
notou que a faca utilizada no homicídio ainda estava encravada no pescoço da vítima, recusando-se a prestar qualquer auxílio, enquanto
Deuseni
entregou-lhe uma mala para proceder a sua ocultação, oportunidade em que Wanderson colocou o corpo na mala e o levou ao local em que foi descartado na zona rural de Cáceres.

Por sua vez,
Deuseni
limpou o sangue na casa e deixou o colchão em que a vítima foi morta no quintal, dentre outros objetos de descarte.

O emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima se justifica porque Wanderson matou a vítima enquanto repousava no colchão no quarto, colhendo-a de surpresa de forma a dificultar sua defesa.

Diante de tais fatos,
a
apelante foi denunciad
a
e, após regular instrução processual, foi condenad
a
pela prática do delito previsto no
art.
211 do Código Penal
.

Passo, então, à análise da tese recursa
l
.

A insurgência da apelante
reside exclusivamente no reconhecimento,
pelo Juiz Presidente,
da agravante prevista no art. 61, II,
b
, do Código Penal,
que elevou sua pena intermediária de 1 (um) ano para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Alega a apelante que tal agravante não foi objeto de pedido expresso pelo Ministério Público durante os debates em plenário, nem consta na Ata de Julgamento, sustentando haver ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

Após análise detida dos autos, entendo que razão assiste à apelante.

É que a agravante em questão não foi mencionada na denúncia ou na pronúncia, bem como, não foi debatida em plenário, evidenciando, portando, ausência de observância à formalidade normativa que redundou em sério prejuízo
à
apelante.

Nos termos do art. 492, I,
b
, do CPP, quando houver condenação advinda da decisão do Júri, o Juiz togado, ao elaborar a sentença,
“considerará as circunstâncias
agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
”
.

No caso em análise, verifico que a Ata de Julgamento do Tribunal do Júri não faz qualquer menção a pedido do Ministério Público quanto ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
b
, do Código Penal. A referida ata constitui documento formal e essencial que registra todos os atos praticados durante a sessão de julgamento, bem como as teses sustentadas pelas partes.

Embora o Ministério Público sustente em suas contrarrazões que a matéria foi debatida em plenário, não há registro formal que comprove que a agravante tenha sido expressamente requerida, o que impossibilita seu reconhecimento
ex

officio
pelo Juiz Presidente na dosimetria da pena.

Nota-se, portanto, que se nenhuma das partes suscitou a incidência das referidas moduladoras nos debates orais ocorridos em plenário, elas não podem ser aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.

Veja-se, a propósito, a lição de Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
in
verbis
:

“Observe-se que
os jurados já não decidirão sobre atenuantes e agravantes. Não haverá quesitos aos jurados sobre esse ponto
.
As circunstâncias agravantes e atenuantes dizem respeito à aplicação da pena. Logo, cabe ao Juiz considerar as que foram alegadas nos debates
. Aqui reside uma limitação ao Juiz;
ele não pode levar em conta outras circunstâncias não alegadas, porque nesse caso não teria havido contraditório sobre elas
”.

(
In
Comentários à Reforma do Código de Processo Penal, 2008, p. 233).
Desta
camos
.

No caso em exame, se verifica da Ata de Julgamento de Id.
279817894
, que a agravante doart. 61, II,
b
, do CPnão foi debatida em plenário, de modo que, realmente, deve ser afastada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE DO CRIME CONTRA A VIDA –VIABILIDADE – ELEMENTO CONCRETO PARA DESABONAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – 2. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP – NÃO CABIMENTO – AGRAVANTE QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, SEQUER DEBATIDA PELA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Acolhe-se a pretensão do Ministério Público, a fim de recrudescer a pena-base do crime de homicídio imposta em desfavor do réu, por meio da negativação das consequências do crime, porquanto releva-se especialmente mais danosa, em razão do fato da vítima deixar desamparados filhos menores de idade à época do fato, os quais ficaram desprovidos de sua presença e cuidados. Precedentes do STJ; 2 –
Nos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento de atenuantes e agravantes exige o prévio debate entre as partes e o devido registro na ata de julgamento. Assim, in
casu
, não submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sequer demonstrada na
Ata de julgamento, não pode incidir na dosimetria penal a agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
; Apelo ministerial parcialmente provido
.

(N.U 0000783-24.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Do mesmo modo,
reconhecimento da agravante de ter a apelante cometido o crime para assegurar a impunidade de outro delito, sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público em plenário, configura violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

No rito do Tribunal do Júri, esse princípio ganha contornos específicos, pois toda a matéria a ser decidida deve ser previamente debatida entre as partes, garantindo-se à defesa a oportunidade de contrapor-se a todas as teses acusatórias.

Essa é a orientação que se extrai da leitura do art. 476

do Código de Processo Penal, que regula os debates e a sentença no procedimento do Tribunal do Júri, exigindo correlação entre o que foi efetivamente debatido e o que constará na sentença.

Com essas considerações,
é necessário
afastar a incidência da agravante genérica
para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
retornando à pena ao
quantum
fixado na primeira etapa:
1 (um) ano
de reclusão
, o qual torno definitivo em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena apta a lhe modificar.

No mais, mantenho a sentença em seus próprios termos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por

Deuseni
Pedrosa da Costa

para afastar
a agravante prevista no art. 61, II,
b
, do Código Penal, redimensionando a pena da apelante para
1 (um) ano de reclusão
, mantido o regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025